Tribunal: TJMT
Processo: 1051789-75.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051789-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AIRTON CESAR DA SILVA - CPF: 344.824.071-00 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE
CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E DANOS
MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AOS DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONTRATO AMBÍGUO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEFICIÊNCIA INFORMACIONAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/
c
Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.
O recorrente almeja que seja reconhecida
a abusividade d
a contratação de cartão de crédito consignado,
convertendo a operação em empréstimo
pessoal
consignado, com
limitação de juros,
restituição dobrada dos valores excedentes descontados e indenização por danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar
se: (i)
há inovação recursal nos pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais; e

(
ii
) a contratação de cartão de crédito consignado, em contexto de ambiguidade e deficiência informacional, autoriza a conversão
da modalidade do empréstimo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inviável o conhecimento de pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais, por configurarem inovação recursal, diante de expressa modificação em petição de emenda.

4.
O contrato foi celebrado mediante instrumento ambíguo
, contemplando simultaneamente empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, com campos essenciais em branco, o que caracteriza violação ao dever de informação (
CDC, art.
6o, III).

5.
A ausência de clareza sobre a natureza da avença e a deficiência informacional acarretam
vício no consentimento, impondo a conversão do contrato para empréstimo consignado, modalidade mais condizente com a expectativa legítima do consumidor.

6.
Os juros devem observar a taxa média de mercado para empréstimos
consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação
.

7.
Determinada compensação entre valores recebidos e descontos já realizados, vedado o enriquecimento sem causa. Eventuais pagamentos excedentes devem ser restituídos de forma simples
, pois
o pedido de
devolução
em dobro não foi conhecido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
parcialmente conhecido e, nesta extensão,
provido em parte
.

Tese
s
de julgamento: “
1. Configura inovação recursal a formulação em apelação de pedidos expressamente desistidos ou modificados em primeiro grau, sendo vedado seu conhecimento.

2
.
A ambiguidade e deficiênc
ia informacional do instrumento
celebrado entre o consumidor e a instituição financeira
caracteriza vício de consentimento, autorizando a conversão
da
modalidade de
cartão de crédito consignado
para empréstimo
pessoal
consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 4o,
III, e 6o, III e VIII;
CC,
arts
.
389, parágrafo
único, 406, 422 e 884; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 297 e Tema n. 112; TJMT, N.U 1021038-97.2025.8.11.0000 e N.U 1001547-94.2022.8.11.0005.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação

interposto p
or
AIRTON CESAR DA SILVA

contra
sentença proferida pel
o Juiz
de Direito
Leonardo
d
e Campos Costa
e
Silva
Pitaluga
, da
4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/
c
Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
movida
em desfavor d
o
BANCO SANTANDER S.A.
,
julgou im procedente s o s pedido s

formulados na
inicial
(id.

306097389
)
.

Nas razões recursais,

o
apelante
sustenta

que
foi induzido a erro na contratação
de empréstimo por reserva de

margem consignável (RMC)
,
na medida
em que
não
houve
esclarecimento adequado dos termos
da operação,
com
desconto de
valores muito superiores ao débito
, configurando
falha na prestação de serviço
.

Argumenta que
um contrato
excessivamente oneroso
,
com
encargos
exorbitantes e diverso do produto
efetivamente pretendido
, não se convalida pela mera formalização do instrumento
, sendo a prática
considerada contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da

transparência
.

Alega
que
a efetiva utilização do cartão plástico para compras e saques não
descaracteriza a abusividade dos encargos do instrumento
,
e que a avença gera uma dívida impag
ável, levando ao superendividamento.

Aduz que
o
empréstimo foi realizado
por meio de
TED com lançamento no saldo do cartão e posterior cobrança em parcela única na fatura,
constituindo
operação claramente de empréstimo
,

não obstante denominada cartão de crédito consignado, o que
configura
versão híbrida
sem
paralelo na legislação brasileira.

Defende que o
t
ermo de
a
desão não contém informações necessárias sobre o objeto contratual e características essenciais da operação, dispondo sobre
empréstimo consignado e cartão de crédito consignado
sem
indicação acerca de valores e encargos incidentes sobre as operações
, gerando ambiguidade.

Invoca o princípio da interpretação
contra
proferentem
(art. 423 do CC),
mencionando
que o contrato deve ser interpretado como empréstimo consignado.

Esclarece que
o
débito apresentou crescimento vertiginoso sem
redução do saldo devedor
, sujeitando
-o
a uma dívida

permanente,
pois os
descontos em folha de pagamento
jamais
atingirão
o
principal
.

Entende ser necessária a readequação dos encargos, salientando
que
os juros remuneratórios cobrados
,
de 4,86%
a.m. e 90,59% a.a.
,
é abusivo,
por
supera
r
o limite previsto no art. 13, II, da Instrução

Normativa n
.
28 do INSS/PRES
.

Assevera que resta clara a configuração dos danos morais, dada a
conduta maliciosa
da instituição financeira,
que
o
sujeitou a pagar empréstimo sem prefixação de parcelas
ou montante a ser quitado
, ficando privado de parte d
e seu
salário por
um
longo período.

Afirma ser
devida a restituição em dobro
da importância
indevidamente descontad
a,

tendo em vista que
a cobrança indevida consubstancia

conduta contrária à boa-fé objetiva
,

tendo o banco se
aproveit
ad
o d
e su
a hipossuficiência
.

Com essas considerações, postula
a reforma da sentença
para
reconhece
r
a abusividade
do pactuado
, convertendo
a operação
em empréstimo consignado
,
com taxa
de juros

de 1,61% ao mês ou aplicação do índice máximo previsto n
a Instrução Normativa (1,80%),
além da
condena
ção d
o apelado
à
restituição dobrada dos valores excedentes
descontados
, indenização por danos morais
e
honorários sucumbenciais.

O apelad
o apresentou contrarrazões, pugnando
pelo
desprovimento do recurso
(
id.
306097391
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
AIRTON CESAR DA SILVA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/
c
Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais

em
face do
BANCO SANTANDER S.A.
,
pretendendo
que a taxa de juros da avença celebrada entre as partes seja limitada a 1,61%,
com conversão da operação de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado
, declaração de quitação e cancelamento dos descontos
.
De forma subsidiária, intenta a fixação d
o
teto máximo de juros
em 2,55%
ao mês para a operação realizada por meio de cartão de crédito
. Ainda, pleiteia

que os valores excedentes

debitados

em
folha de pagamento
,
no montante de R$ 27.443,77
, sejam restituídos
de forma simples

(id
s
.
306097351
e
306097370
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)

DO MÉRITO

DA CONVERSÃO DA MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO)

Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Asseverou, ainda, ser desconhecedor da modalidade de empréstimo a ele concedida, aduzindo ter contratado a obrigação na sua modalidade comum, e não aquela referente ao cartão de crédito consignado.

Não obstante a isso, sem embargo aos fundamentos lançados na exordial, analisando as provas produzidas pelo banco demandado por ocasião da resposta, verifica-se que a parte autora possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o banco demandado
uma vez que utilizou sistematicamente o referido cartão para compras, a crédito, das mais variadas espécies, conforme se verifica das faturas que instruem a contestação apresentada nos autos
.

Comprovou-se, ainda, que foram transferidos valores para a conta bancária da parte autora.

Trata-se, portanto, de comportamento contraditório por parte do consumidor, pois ao utilizar o cartão de crédito de forma recorrente (seja para saques, seja para compras a crédito), em transações financeiras distintas, acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença ou coisa parecida a ponto de caracterizar violação ao disposto no art. 52 do CDC.

Além disso, há que ser destacado que nessa modalidade contratual, o consumidor assume o ônus de quitar integralmente a fatura do cartão de crédito por ele utilizado, pois ao não
fazê-lo
, concorda com os juros e correções que incidirão ao montante não pago e que
serão
cobrados na fatura do mês subsequente, o que acaba por descaracterizar por completo qualquer alegação de vício de consentimento.

A propósito, eis a jurisprudência: (...
)

Assim, comprovada nos autos a liberação do crédito e a efetiva e reiterada utilização do cartão para compras diversas ao longo dos anos, há que se manter a contratação na forma originária ante a ausência de qualquer irregularidade no pacto celebrado entre as partes.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Em seus pedidos, a parte autora pugnou pela revisão da taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes,
traçando um paralelo comparativo com a taxa média disponibilizada pelo
Bacen

para mesma
época da contratação
.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de
12% ao ano (Súmula vinculante no 07 e súmula no 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a “perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (trecho do voto condutor do Acórdão proferido no
REsp
.
1.061.530 – RS).

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado,
sob pena
de violação do princípio da livra concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos: (...)

De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação – realizado pela parte autora em sua inicial – entre a taxa pactuada e a média praticada à época da contratação, é inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como postulado, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes
porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Sem custas finais
.
(
...)”
.
(id.
306097387
).

Irresignad
o
,
o
apelante interp
ôs
o presente recurso
,
por meio do qual objetiva

a reforma do julgado, a fim de que
seja reconhecida a abusividade do pactuado,

com conversão
em empréstimo consignado
e fixação da
taxa
de juros

em
1,61% ao mês
,
ou aplicação do índice máximo previsto n
a Instrução Normativa (1,80%
a.m.
)
. Ademais, vindica que a instituição financeira seja condenada a
restitui
r
em dobro
os valores excedentes
descontados
,
assim como ao pagamento de
indenização por danos morais
e
dos
honorários
de sucumbência
.

Pois bem.

Preliminarmente, impõe-se reconhecer a ocorrência de inovação recursal quanto aos
pleitos
de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Com efeito, verifica-se que na petição inicial originária (id. 306097351) o autor formulou ambos os pedidos
,
porém, em posterior emenda (id.
306097370), expressamente alterou o
requerimento
de restituição, postulando que os valores excedentes descontados em folha de pagamento fossem devolvidos de forma
simples,
além de
desisti
r
d
a indenização por
danos morais.

Assim
, inviável reintroduzir

por meio do
presente recurso
as matérias
objeto de expressa
modificação
e desistência
.

A vedação à inovação recursal constitui princípio consolidado na jurisprudência e na doutrina processual, decorrente da estabilização da demanda e da necessária correlação entre pedido e decisão, impedindo que a parte, após o desfecho desfavorável em primeiro grau, altere os contornos da lide originariamente estabelecida.

A propósito, “
não se conhece de alegações suscitadas em sede recursal quando ausente prévia análise pela instância de origem,
sob pena
de supressão de instância
”
(
TJMT,
N.U 1021038-97.2025.8.11.0000, Maria Helena
Gargaglione
P
ó
voas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 25/08/2025,
p
ublicado no DJE 25/08/2025)
.

Desse modo
, não conheço dos pedidos de restituição em dobro e
de
indenização por danos morais
,
por configurarem inovação recursal vedada pelo ordenamento processual.

Superado esse ponto, quanto ao mérito,
vislumbra-se que o recurso comporta
parcial
provimento.

A
relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Cumpre registrar que foi deferida a inversão do ônus da prova
no caso
, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC (id. 306097371)
, medida que
não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, significando, em verdade, que eventual dúvida probatória deve ser resolvida em seu favor, mormente diante da dificuldade inerente à demonstração de vícios informacionais e práticas abusivas na contratação.

Feitas essas considerações, ressai dos autos que o cerne da controvérsia reside na alegação d
o
apelante de que foi induzid
o
a erro quanto ao tipo de produto financeiro contratado, sustentando ter acreditado se tratar de empréstimo
consignado simples quando, na realidade, foi pactuado cartão de crédito consignado, modalidade que considera
excessivamente onerosa e abusiva
.

Na espécie,
constata-se que o contrato firmado entre as partes foi intitulado como
“
Termo de Adesão - Empréstimo Pessoal e Cartão
” (id.
306097376
)
,

o que, por si só, gera ambiguidade e obscuridade, dificultando a compreensão sobre a real natureza da contratação.

Por certo, o
documento contempla simultaneamente duas modalidades contratuais distintas - empréstimo consignado (seção B) e cartão de
crédito consignado (seção C) -, sendo que
diversos campos essenciais
constam
em branco,
não sendo possível d
iscernir
qual
produto
está sendo efetivamente avençad
o
.

Neste ponto, insta mencionar que não
prospera a alegação do apelado de que os campos permaneceram em branco em razão dos juros serem pós-fixados em contratos de cartão de crédito. Ainda que se aceite tal premissa, a ausência de preenchimento reforça a deficiência informacional do instrumento, uma vez que deveria constar, minimamente, indicação clara e inequívoca sobre qual
tipo de operação
e
ra a
contratada.

Sem dúvida, a informação sobre
as
taxas aproximadas ou faixas de variação, bem como a explicitação das diferenças fundamentais entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, constituem elementos essenciais para o consentimento informado, não podendo a instituição financeira escusar-se do dever de transparência sob o argumento da natureza pós-fixada dos encargos.

Ressalte-se q
ue o empréstimo consignado se caracteriza pela contratação de valor certo e determinado, com estabelecimento de prazo definido para quitação mediante parcelas fixas descontadas diretamente da folha de pagamento do consumidor, permitindo a amortização progressiva do capital.

Por outro lado, o cartão de crédito consignado com RMC corresponde à contratação em que a fatura mínima é descontada diretamente da folha de pagamento, nos limites da margem consignável. Esse desconto, contudo, não é
suficiente para quitar o valor integral do débito, resultando na incidência de encargos financeiros sobre o saldo remanescente e, por consequência, no prolongamento indefinido da dívida.

Deveras, a
configuração híbrida do instrumento,
que
abarca duas modalidades creditícias com características jurídicas e econômicas distintas, sem delimitar claramente qual delas está sendo
de fato
pactuada
,
aliada à ausência de preenchimento adequado dos campos informativos,
viola
o princípio da transparência que deve nortear as relações de consumo
, podendo
induzir o
consumidor
a equívoco quanto à natureza exata do produto
contratado, como se observa na espécie.

Destarte, os elementos existentes nos autos
não são suficientes para comprovar que o apelante recebeu informações claras e adequadas sobre a natureza jurídica da contratação realizada, especialmente quanto à distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com RMC, conforme exige o art. 6o, III, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Neste ponto, pertinente dizer que a contratação ocorreu em março
/
2011, época em que não era comum a difusão de informações e diferenciação clara entre as modalidades de consignado e RMC, o que potencializa a probabilidade de equívoco por parte d
o
recorrente.

Aliás, cabe à instituição financeira comprovar o fornecimento de dados claros e efetivos acerca da natureza e das diferenças entre as modalidades contratuais, ônus do qual não se desincumbiu.

Não se desconsidera que o apelante
realmente
utilizou o cartão de crédito para diversas compras em estabelecimentos comerciais ao longo dos anos, além de ter realizado saques, conforme comprovam as faturas juntadas aos autos (ids. 306097377 e 306097378).

Todavia, a análise pormenorizada da documentação revela
peculiaridades que distinguem o presente caso dos precedentes em que a utilização do cartão basta para afastar a tese de vício informacional.

Na realidade
, verifica-se que entre 2011 e 202
4
o
recorrente efetuou
18 operações de saque
no cartão de crédito
,

não sendo possível precisar o que se refere a empréstimos consignados e o que se trata de saque
s
realizado
s
do limite d
isponibilizado n
o cartão
.

Ainda mais relevante é o fato de que o consumidor, em algumas ocasiões, efetuou pagamentos de fatura superiores ao valor mínimo automaticamente descontado em folha, chegando inclusive a
adimplir

al
ém da quantia
total da fatura
, como se observa nos meses de outubro
/2016 (
id. 306097377 - pág. 58
) e abril/2021 (id. 306097377 - pág. 112)
, com
portamento
que
demonstra inequívoca confusão quanto à natureza da operação contratada.

Portanto, ao contrário de situações em que a utilização consciente e típica do cartão
evidencia
plena ciência da modalidade contratada, no presente feito a forma de
uso
e pagamento, aliada à ambiguidade contratual, reforça a tese de vício informacional e equívoco quanto à natureza jurídica da avença.

No entanto,
esse comportamento
não tem o condão de convalidar o vício informacional ocorrido no momento da contratação, tampouco afa
sta a falha na
indicação precisa
sobre a real natureza do produto financeiro oferecido.

O uso do cartão decorre
da natural
expectativa do consumidor de que, tendo contratado determinado produto, este funcione conforme suas características típicas, não constituindo ratificação consciente de contratação realizada sem
a devida ciência
sobre suas peculiaridades e diferenças em relação ao empréstimo consignado tradicional.
Para mais
, a utilização do produto não supre a ausência de
esclarecimentos
clar
os
e prévi
os
sobre a distinção entre as modalidades contratuais, requisito essencial para a formação de consentimento válido e informado, conforme exige o ordenamento consumerista.

Registre-se que o argumento do apelado de que os pagamentos das faturas evidenciariam
conhecimento quanto à
modalidade contratada não prospera
, sendo certo que t
al conduta não pode ser interpretada como ratificação consciente de contrato celebrado sem
a necessária transparência

acerca de
sua natureza jurídica e econômica.

De fato, o
pagamento decorre do natural cumprimento das
obrigações assumidas, independentemente de ter havido vício informacional no momento da contratação, de modo que o consumidor, ao receber cobrança mensal, tende a adimpli-la na expectativa
de regularizar sua situação financeira.

Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento de vício na formação do consentimento, uma vez que a vinculação de empréstimos consignados a cartões de crédito, sem a expressa e inequívoca ciência do consumidor, viola os deveres de informação e transparência impostos pelo ordenamento consumerista
, bem como o princípio da boa-fé
objetiva consagrado
no art. 422 do Código Civil e art. 4o, III, do CDC.

Em que pese tal constatação, não se mostra adequada
a
mera declaração de inexistência do débito, uma vez que houve disponibilização de valores
ao
consumidor e que a avença foi efetivamente pactuada, embora sob modalidade distinta da desejada.

À vista disso
, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, equidade e função social dos contratos, impõe-se a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado, que era a contratação originalmente almejada pel
o
apelante.

Outrossim
, “
a ausência de informação clara e comprovada acerca da natureza da operação bancária configura vício de consentimento, autorizando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em mútuo convencional
” (TJMT, N.U 1001547-94.2022.8.11.0005, Luiz Octavio Oliveira Saboia
Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/07/2025, publicado no DJE 26/07/2025).

Vale destacar que para a conversão do contrato deverá ser aplicada a taxa média de juros remuneratórios para empréstimo
consignado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (
março
/20
1
1)
, eis que a revisão das taxas de juros é admissível quando caracterizada onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Consequentemente, deverá ser apurado, em liquidação de sentença, o montante devido pel
o
apelante à instituição financeira, considerando-se o
s
valor
es
recebido
s
, acrescido
s
de juros remuneratórios na taxa média de mercado, confrontando-se com o total já pago mediante os descontos realizados em sua folha de pagamento, procedendo-se à devida compensação, em observância ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Registre-se que a compensação se justifica para preservar o equilíbrio da relação jurídica, evitando que
quaisquer das partes obtenha
vantagem indevida em decorrência da readequação da avença, devendo ser procedida quando da liquidação de sentença.

Caso verificado que os valores descontados excederam o montante devido, a diferença deverá ser restituída
ao
recorrente na forma simples
,
uma vez que o pedido de restituição em dobro não foi conhecido por configurar inovação recursal,
impondo-se a limitação a
os pedidos submetidos à apreciação.

Em face do exposto, conheço
, em parte, da
apelação interposta por
AIRTON CESAR DA SILVA

e
, nesta extensão,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
para:

(i)
converter o
contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável para empréstimo
pessoal
consignado, com a incidência de juros remuneratórios no patamar médio de mercado para essa modalidade
contratual, divulgado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (
março
/201
1
);

(
ii
) determinar que seja apurado, em liquidação de sentença, o montante efetivamente devido pel
o
apelante, considerando o valor recebido, acrescido dos juros na forma determinada, confrontando-se com o total já pago m
ediante os descontos em folha;

(
iii
) condenar o apelado à restituição simples dos valores eventualmente pagos em excesso pel
o

recorrente
, a ser
apurado em liquidação, corrigidos
monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora desde a citação, ambos pela taxa pela SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112 do STJ);
e

(
i
v
) determinar ao apelado que proceda à exclusão da reserva de margem consignável v
inculada à folha de pagamento do recorrente
, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena
de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais).

Por corolário lógico, considerando a reforma da sentença e que a parte autora decaiu de parte mínima de suas pretensões, inverto o ônus sucumbencial e condeno o requerido/apelado integralmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mantendo o percentual fixado na origem, devendo, contudo, incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Acompanho o voto do eminente Relator, com a devida ressalva de entendimento. A meu ver, o contrato regularmente assinado pelo consumidor, aliado ao decurso do tempo sem qualquer insurgência e à comprovação de efetiva utilização dos valores por meio de TED em conta bancária, constituem elementos suficientes para atestar a ciência e a validade da contratação, não se configurando, portanto, vício de consentimento. Todavia, em atenção ao princípio da colegialidade e à uniformização da jurisprudência desta Câmara, adoto o posicionamento do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025